Tribunal: TJDFT
Processo: 0731990-22.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSE ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA DOS EMBARGANTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, embora tenha acolhido embargos de terceiro para desconstituir a penhora de imóvel adquirido anteriormente à constrição, manteve a condenação dos embargantes ao pagamento dos honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o pedido de efeito suspensivo formulado diretamente no corpo da apelação; (ii) estabelecer se os apelantes fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça; (iii) determinar se os embargantes são responsáveis pelos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, diante da ausência de registro do título aquisitivo que ensejou a constrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por requerimento autônomo, dirigido ao tribunal antes da distribuição ou ao relator após a distribuição, conforme art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC e art. 251 do RITJDFT, não podendo ser apreciado quando inserido no corpo das razões recursais.
4. A hipossuficiência econômica dos apelantes é comprovada por contracheques que demonstram remuneração aproximada de R$ 2.836,89, autorizando a concessão da gratuidade de justiça nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC e art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
5. Os embargos de terceiro protegem tanto a propriedade quanto a posse (art. 674 do CPC), admitindo-se a defesa possessória fundada em contrato de compra e venda não registrado, desde que demonstrada a posse anterior e de boa-fé, à luz da Súmula 84 do STJ.
6. Embora comprovada a posse legítima e de boa-fé dos embargantes, a constrição decorreu da ausência de averbação do contrato de compra e venda, o que impediu o conhecimento da alienação pelo exequente e motivou a penhora.
7. Nos termos da Súmula 303 do STJ e do Tema 872/STJ, a responsabilidade pelos honorários advocatícios, em embargos de terceiro acolhidos, é definida pelo princípio da causalidade, recaindo sobre quem deu causa à constrição e ao ajuizamento da demanda.
8. Tendo os embargantes deixado de registrar o título aquisitivo, foram eles que deram causa à demanda, não sendo possível atribuir sucumbência ao embargado, que atuou em exercício regular de direito ao indicar à penhora bem registrado em nome da devedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por requerimento autônomo, nos termos do art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC e do Regimento Interno do TJDFT.
2. A posse anterior e de boa-fé pode ser protegida por embargos de terceiro mesmo quando o compromisso de compra e venda não é registrado, conforme Súmula 84 do STJ.
3. Nos embargos de terceiro acolhidos, os honorários advocatícios são fixados conforme o princípio da causalidade, recaindo sobre quem deu causa à constrição, nos termos da Súmula 303/STJ e do Tema 872/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 1.012, §§ 1o, 3o e 4o; 98, § 3o; 99, §§ 2o e 3o; 674. RITJDFT, art. 251.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 84; STJ, Súmula 303; STJ, Tema 872 (REsp 1.452.840/SP); TJDFT, Acórdão 1773722, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 18/10/2023.